Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COMPROVADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002436-35.2024.8.05.0001 EDCiv, em que figuram como Embargante
BANCO INTERMEDIUM SA
e Embargada
FERNANDA JESUS CARVALHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.